Tribunal: TJMT
Processo: 0001228-46.2012.8.11.0086
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001228-46.2012.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DA SILVA DAROLD - CPF: 206.660.551-49 (AGRAVADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), ANGELA CRISTINA SMIDERLE - CPF: 571.602.601-04 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), CICERO TUTU DE SOUZA - CPF: 394.265.059-20 (AGRAVANTE), CICERO TUTU DE SOUZA - CPF: 394.265.059-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELACAO CIVEL PROFERIDA POR

DECISÃO MONOCRÁTICA – INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO INTERNO – ARGUIÇÃO REJEITADA - REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VITIMA E AUSENCIA DO DEVER DE INDENIZAR – TESE JÁ REFUTADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“
Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno
” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ANGELA CRISTINA SMIDERLE contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela agravante, mantendo inalterada a sentença proferida MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. no 0001228-46.2012.8.11.0086) ajuizada contra a agravante por ANTONIO CARLOS DA SILVA DAROLD, julgou o pedido principal parcialmente procedente, para “condenar a requerida a indenizar o Requerente na quantia de R$ 30.356,00 (trinta mil trezentos e cinquenta e seis reais), a título de indenização por danos materiais (...) na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais”, e também, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 147672650).

A parte agravante reafirma que

a
“O Agravado é o maior interessado na ação, portanto, era seu dever buscar os meios de localizar o paradeiro do Segundo Requerido, não podendo ficar dependendo do Judiciário para tal situação, portanto, houve sim desídia daquele que deixou o processo abandonado por anos e não pode ser avalizado por isso”,
insiste na tese de que

o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima, e que o boletim de ocorrência não foi lavrado nem por ela e nem pelo seu preposto já falecido, sendo produzido unilateralmente, havendo um grande prejuízo na formação das provas.

Aduz que
“a decisão não apreciou corretamente o pedido de redução dos danos morais” e “quanto aos danos materiais sequer foi analisado o preço de mercado, e o valor do serviço, nas fotos o veículo na data do acidente era bem depreciado, após o conserto que superava o valor do veículo, ficou totalmente reformado, sem ter noção se todos os serviços prestados de fato decorreu do acidente (...) as despesas hospitalares de enfermaria foram pagas pelo plano de saúde, porém o autor preferiu ficar em um categoria melhor – pagando adicional, o que não é devido uma vez que é um luxo e não uma necessidade”.

Sustenta que houve ausência de pronunciamento na decisão quanto a aplicação da
“súmula 246 do STJ na qual afirma que o valor recebido a título de DPVAT deve ser deduzido de indenização fixada judicialmente”.

Pede, por essas razões, seja exercido o juízo de retratação, ou, então, dado provimento ao agravo interno, para que seja conhecido e provido o seu apelo para julgar procedente o pedido autoral (cf. Id. no 150297157).

Nas contrarrazões, o agravado rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no

151020179).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ é “
permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015
”, sendo que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.008.073/MG).

A propósito:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1o, AMBOS DO CPC/2015. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno. 4. Agravo interno não conhecido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SINGULAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. (...) 1. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 1.894.750/SP – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

Quanto ao mérito, o agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação Cível interposto pelo aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“S
em delongas, relembro que a jurisprudência do eg. STJ diz que “
reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem
”, que a “
demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula no 106/STJ
” (REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015), e que “
requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente
” (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).

Ao analisar os autos, é de se observar, que não houve propriamente desídia do autor, ora apelado, em relação à prática dos atos processuais que lhe competiam observar, desde o ajuizamento da ação o mesmo, sempre se mostrou interessado e diligente, para que a citação dos réus fossem devidamente efetivadas, mas, dada a morosidade e a lentidão do próprio Poder Judiciário, tal ato tardou em ser praticado/cumprido pelos serventuários da Justiça, ou seja, o apelado sempre atendeu aos chamados para que ocorresse a citação do requerido, não lhe cabendo o codinome de desidioso, de modo que a prescrição do título revestida de prescrição intercorrente, não lhe cabe.

Cinge-se dos autos que o autor/apelado e o preposto da ré/apelante se envolveram em um acidente de trânsito em 23/03/2011, ocasião em que,
e
stava trafegando no Km 601,5 da BR-163, com sua caminhonete Ford – F – 1000, e foi surpreendido com a conversão de forma indevida do caminhão Scania/T142 HW 6x4 INT, colidindo com a traseira do mesmo.

Alega o autor na inicial que, em decorrência do acidente, sofreu
“lesões físicas de grande relevância, inclusive passando por risco de morte”

A primeira questão a ser analisada diz respeito à responsabilidade pelo acidente, eis que a ré/apelante, defende a tese que teria sido apenas o autor o culpado, uma vez que
“em seu depoimento foi claro que no dia que ocorreu o acidente tinha acabado de pegar o veículo que estava consertando numa oficina (...) que deve ter ocorrido um problema mecânico posto que pode ser que o serviço realizado na oficina não tenha sido efetuado de forma adequada, o que prejudicou que o Apelado conseguisse frear o veículo a tempo para não se chocar na traseira do caminhão (...) confirma em seu depoimento que estava obedecendo o limite de velocidade, caso fosse verdade e estivesse praticando direção defensiva que é o mínimo exigido do homem médio, com certeza teria conseguido evitar a colisão”.

Com todo respeito que merece a apelante, sua tese revela-se totalmente frágil, não tendo a menor condição de afastar o resultado imposto pela r. sentença, de pronto, ademais, não há nos autos absolutamente nenhuma prova, ou mesmo um único indício, de que houve imprudência, imperícia ou negligencia por parte do autor/apelado, tal conduta foi atribuída pela apelante ao autor de forma vaga e desconectada das provas dos autos.

Aliás, ao contrário do que alegou a requerida, apenas a sua tese mostrou-se contrária às provas dos autos, senão vejamos:

Chama a atenção o boletim de ocorrência confeccionado pela PRF de no 876286 Id. no 138701191- pág. 89 a 95, dando conta de que o preposto da ré, efetuando indevidamente a esquerda, sem aguardar no acostamento da rodovia, invadiu a faixa contraria, onde trafegava o autor/apelado, o mesmo não conseguindo frear colidiu na traseira do veículo de propriedade da apelante.

Ressalto, nesse passo, que o aludido boletim de ocorrência, com a descrição dos fatos, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 364 do Código de Processo Civil de 1973, cuja redação foi mantida pela regra do art. 405 do atual CPC. Ou seja, prevalece até que seja produzida prova em sentido contrário.

A propósito, colha-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"I - O Boletim de Ocorrência goza de presunção juris tantum de veracidade, prevalecendo até que se prove o contrário. II - Dispõe o art. 364, do CPC, que o documento público faz prova não só de sua formação, mas, também, dos fatos que o escrivão, o tabelião ou o funcionário, declarar que ocorreram em sua presença. Esse fato, todavia, não implica sua aceitação absoluta. Pode o réu, com meios hábeis, desfazê-la se ou quando contiver elementos inverídicos" (REsp no 4.365-RS, Rel. Waldemar Zveiter, DJ 9-10-1990, in Revista do Superior Tribunal de Justiça, 25:355)

Tendo em vista que o boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, incumbia à parte que se sentiu prejudicada produzir provas a fim de desconstituir os fatos relatados pela autoridade policial que esteve pessoalmente no local do evento, mas não se desincumbiu de tal ônus.

Vale lembrar que, no nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao dever de provar, prevalecendo a máxima de que "fato alegado e não provado equivale a fato inexistente".

Veja-se, no pertinente, o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior:

"Não há um dever de provar, nem à parte assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente." (THEODORO, Humberto Júnior. Curso de direito processual civil. 12. ed. v. 1. Forense, 1994. p. 411)

Na mesma esteira, salienta Cândido Rangel Dinamarco:

"A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secumdum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só alegar, como também de provar (encargo=ônus).

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova cabe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor." (Teoria Geral do Processo, 7a edição, p. 312).

Portanto, faz-se necessário que as partes provem suas próprias alegações, configurando-se essa atividade um autêntico ônus, ou imperativo do próprio interesse, conforme determina o art. 373, I e II do Código de Processo Civil.

Dessa forma, amparado nas informações descritas no boletim de ocorrência, conclusivo, a meu ver, quanto às circunstâncias do evento, é possível se chegar à conclusão de que cumpre à ora apelante indenizar o recorrido pelos danos causados.

A apelante defende, além da inexistência dos danos morais e materiais, a necessidade de redução do quantum indenizatório arbitrado, de modo a adequá-lo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em relação ao dano moral não se tem dúvida de sua caracterização no caso dos autos, tendo em vista que este não se configura apenas com a lesão à integridade física, à imagem, à honra ou à intimidade da vítima, mas também quando há um dano capaz de interferir na vida pessoal do indivíduo, de forma significante.

No caso em comento, é evidente que o acidente relatado trouxe ao requerido, graves consequências danosas, sentimento de angústia e sofrimento, resultando em lesões físicas, além de se submeter a tratamento médico continuado.

Quanto aos danos materiais, na inicial, o autor apresentou os três orçamentos vinculados ao Id. n. 138701191 – pág. 111 a 123, fornecidos por oficinas de sua confiança, e informou que realizou o conserto na oficina com o menor orçamento, que totalizou R$ 25.756,00.

No caso, também não há reparo a ser feito na conclusão a respeito da extensão/quantificação do dano material, eis que o autor apresentou documentos aptos a embasar a pretensão ressarcitória no valor indicado na inicial, como as notas fiscais dos serviços prestados (cf. Id. no 138701191 – pág. 125- 153), enquanto a ré permaneceu na cômoda posição de discordar.

Nesse sentido:

EMENTA:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL NÃO EVIDENCIADA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DE QUEM COLIDE NA TRASEIRA (ART. 29 DO CTB), DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETIVAMENTE COMPROVADAS. CONSERTO DO VEÍCULO. DIREITO A LIVRE ESCOLHA DA OFICINA, DESDE QUE OS VALORES SEJAM COMPATÍVEIS COM OS PRATICADOS NO MERCADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES DESPENDIDOS COM O REPARO DO VEICULO ESTÃO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 43 DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 8a C.Cível - 0002280-13.2018.8.16.0156 - São João do Ivaí - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO HELTON JORGE - J. 11.05.2020) ”

Acrescento à fundamentação, apenas a anotação de que apesar da defesa veemente da ré/embargante, quanto ao abatimento, do valor total indenizável, da importância eventualmente percebida pelo autor a título de seguro obrigatório (DPVAT), malgrado seja possível tal decote, pois, não se extrai dos autos que o autor tenha recebido a indenização relativa à aludida modalidade securitária, razão pela qual não se afigura possível a realização da pretensa supressão.

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023